Tribunal: TJDFT
Processo: 0704311-79.2023.8.07.0013
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. TEMA 548 STF. TESE FIRMADA. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE VENCEDORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DEMANDA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.002 STF. REPERCUSSÃO GERAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS.
1. Na questão discutida no RE 1.008.166, o Supremo Tribunal Federal apreciou o Tema 548 da repercussão geral, sob relatoria do ministro Luiz Fux, no qual decidiu que o dever constitucional do Estado de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de até 5 anos de idade é de aplicação direta e imediata, sendo prescindível regulamentação. A tese de repercussão geral foi firmada nos seguintes termos: “1 - A educação básica em todas as suas fases, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2 - A educação infantil compreende creche, de 0 a 3 anos, e a pré-escola, de 4 a 5 anos. Sua oferta pelo poder público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3 - O poder público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.”
2. A intervenção judicial com o objetivo de garantir a matrícula dos menores em creche próxima à sua residência, não viola os princípios da legalidade, isonomia e separação dos poderes, pois se trata de um direito fundamental da criança e de um dever do Estado, conforme preleciona o art. 208, inciso IV, da CF/88.
3. Honorários sucumbenciais. O Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral no RE 1.140.005/RG, paradigma do Tema 1.002, decidiu que: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
4. Consoante o disposto no artigo 927, III, do Código de Processo Civil, os julgados do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral são de observância obrigatória pelos tribunais e órgãos julgadores, devendo ser reformada a r. sentença no ponto atinente à fixação dos honorários advocatícios para adequação à recente tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.
5. Apelação cível do autor conhecida e provida. Apelação cível do Distrito Federal conhecida e não provida.